Tribunal: TJMT
Processo: 0029655-15.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029655-15.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RAFAEL VAGNER RODRIGUES - CPF: 034.530.071-82 (APELADO), MARCO AURELIO OLIVEIRA DORILEO - CPF: 482.745.771-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL –
1.
PLEITEADA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – REQUERIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES
AOS MAUS ANTECEDENTES,
À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
DO APELADO
,
TENDO EM VISTA A EXISTÊNC
I
A DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.
ALEMJADO RECRUDESCIMENTO DA PENA
-
BASE EM DECORRÊNCIA DA ANÁLISE PEJOR
ATIVA REALIZAD
O

NA
SENTENÇA

–
INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA FORAM AFERIDOS DE FORMA NEUTRA
–
3.
APELO

DES
PROVIDO
.

1.
Nos termos da Súmula n. 444 do
Superior
Tribunal
de Justiça
:
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

2.

A valoração negativa das consequência
s
do delito exige comprovação idônea, a partir de elementos dos autos, no sentido de que a conduta produziu resultados que ultrapassam a normalidade do tipo penal, sendo inviável o seu recrudescimento quando fizer referência à elementos inerentes ao tipo infringido; e não havendo
contribuição do ofendido para o deslinde da conduta delitiva, deve ser neutralizado o referido vetor.

3.
Apelo
d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo
da
8
ª Var
a
Criminal
da Comarca de
Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0029655-15.2017.8.11.0042 (código 490229
), condenou

Rafael Vagner Rodrigues
à pena de
1
(
um
) ano
e 4 (quatro) meses

de reclusão, em regime
inicial
aberto
, e
6
(
seis
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de
tentativa de
furto qualificado

pelo rompimento de obstáculo
(
art. 15
5
,
§ 4º, I
, c/c art. 14, II,

do Código Penal
)
, sendo, a sanção privativa de liberdade

substituída por duas restritivas de direitos.

O
apelante
,
forte
na
s

razões
juntada
s

nas pp. 40/46 do ID 81415987
,
requer
o

recrudescimento da pena
inicial
imposta ao apelado, ao argumento de que os vetores dos antecedentes, conduta social e personalidade do agente devem militar em desfavor
dele
, bem como porque, malgrado as consequências do crime e comportamento da

vítima
tenham sido
negativadas
pela sentenciante
, a
sanção
basilar permaneceu fixada no seu

mínimo
.

E
m resposta ao recurso mi
nisterial, o
apelado
, às
pp
.
55/
64 do ID 81415987
, pugna pelo
d
esprovimento

do
vertente
apelo.

Ne
sta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se encontra

jungido
no ID 82222962
,
opinou pelo parcial provimento do apelo,
tão somente para recrudescer a reprimenda basilar, afastando-a do mínimo legal, face à existência de um vetor judicial desfavorável, qual seja, consequências do crime, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada às
pp. 6/9 do ID 81415985
, narra
os fatos desta forma:

[...] No dia 12 de agosto de 2017, por volta das 15h20min, em residência particular, situada na rua 22, n.º 34, bairro Boa Esperança, nesta urbe, o denunciado
RAFAEL VAGNER RODRIGUES
,
tentou subtrair
, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) mochila contendo: 01 (um) ferro de roupa, 01 (um) par de luvas, 01 (um) boné, 01 (um) kit de farol de bicicleta, 01 (uma) lanterna de bicicleta, 01 (um) óculos de natação, 01 (uma) bomba de bicicleta, 01 (um) relógio de marca TECNET de cor preta, 01 (um) relógio da marca MICHAEL KORS, 01 (um) óculos de sol de cor branca, 01 (um) celular da marca LG sem chip, 01 (uma) caixa de som, 01 (um)
pendrive
de 2GB, 01 (um) protetor solar, 01 (uma) roupa de ciclista, 01 (um) kit de cola, 01 (uma) camisa de cor azul, 01 (uma) cueca de cor preta, 01 (uma) carteira de cor preta de marca
Napolo
, 01 (um) controle remoto e 06 (seis) carregadores de celular pertencentes à vítima Marco Aurélio Oliveira
Dorileo
, não logrando êxito na empreitada delitiva por circunstancias alheias a sua vontade.

Infere-se dos autos que, em virtude da ocorrência de roubo há aproximadamente um ano, a vítima decidiu mudar-se daquele bairro, contudo, deixou alguns pertences guardados na casa.

Entrementes, no dia e hora dos fatos o ofendido MARCO recebeu uma ligação de seu irmão, o qual lhe informou que um indivíduo desconhecido havia invadido sua residência.

Ato contínuo, dirigiu-se ao local e estacionou seu veículo nas proximidades, onde pode observar as movimentações do implicado ainda no interior de sua residência, instante em que acionou a Polícia Militar, às fls. 08/09.

Os milicianos que atenderam a ocorrência lograram êxito em prender o denunciado ainda em flagrante delito, no interior do imóvel e sob posse dos objetos da vítima, consistente em 01 (uma) mochila contendo: 01 (um) ferro de roupa, 01 9um) par de luvas, 01 (um) boné, 01 (um) kit de farol de bicicleta, 01 (uma) lanterna de bicicleta, 01 (um) óculos de natação, 01 (uma) bomba de bicicleta, 01 (um) relógio de marca TECNET de cor preta, 01 (um) relógio da marca MICHAEL KORS, 01 (um) óculos de sol de cor branca, 01 (um) celular da marca LG sem chip, 01 (uma) caixa de som, 01 (um)
pendrive
de 2GB, 01 (um) protetor solar, 01 (uma) roupa de ciclista, 01 (um) kit de cola, 01 (uma) camisa de cor azul, 01 (uma) cueca de cor preta, 01 (uma) carteira de cor preta de marca
Napolo
, 01 (um) controle remoto e 06 (seis) carregadores de celular do ofendido.

A polícia militar conduziu
RAFAEL VAGNER
à presença da autoridade policial.

Inquirido às fls. 11/12, o larápio CONFESSOU a autoria delitiva e alegou que adentrar na residência, utilizou um cabo de madeira para arrombar a grade da janela. Por fim afirmou que ficaria com as roupas do ofendido e os demais objetos trocaria por droga.

Em declarações, os policiais militares corroboram com as informações trazidas pela vítima, às fls. 03/06.
[...]
Destaques

no original

Como dito no relatório, o
apelante postula

o recrudescimento da

sanção basilar do apelado para quantitativo acima do mínimo legal
;

e,
para examinar tal pleito,
insta trazer a
transcrição da
dosimetria da pena
do apelado realizada
pel
a
sentenciante

nestes termos:

[...]
IV -
DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Peal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Rafael Vagner Rodrigues nos seguintes termos:

4.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade:
No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos Antecedentes:
Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Réu, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação, não podendo, a par do que determina o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social:
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Assim, diante da inexistência de elementos sobre a conduta social do Réu, não há como proceder a qualquer valoração.

Personalidade do Agente:
não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime:
os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento;

Das consequências do crime:
muito embora o Denunciado não tenha atingido êxito na subtração dos objetos da vítima, as consequências foram danosas, já que o denunciado depredou portas e janelas da residência da vítima;

Do comportamento da vítima:
a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso;

Por tais motivos, fixo a pena no mínimo legal, em
DOIS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da
confissão espontânea
, deixo de aplicá-la em favor do Acusado, por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em consequência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, fixando-a em UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E SEIS DIAS MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva, em face da inexistência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição.

Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Por se tratar de Réu sem condenações, com fulcro na nova redação dos artigos 43 e seguintes do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direito
, na modalidade de
prestação de serviços à comunidade
, por 08 horas diárias, uma vez por semana, durante todo período da pena a que foi o Réu condenado, fazendo-se a detração penal do período em que o Acusado esteve preso, previamente, e a
prestação pecuniária
, com o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução no momento da audiência admonitória
.
[...]
(
pp. 24/27 – ID 81415987
)
Destaques

no

original

Como se vê do trecho
da sentença acima
reproduzido
,
su
a
prolator
a

fixou a pena-base do apelado no mínimo legal por entender que todas as circunstâncias judiciais
era
m

favoráveis

à sua pessoa.

Todavia,
o apelante
almeja a negativação d
os parâmetros
da fixação da
sanção basilar
concernentes
aos maus antecedentes,
conduta social e à personalidade
, bem como a exasperação da sanção aplicada
em decorrência da análise
supostamente
pejorativa das consequências do crime e do comportamento da vítima.

Entretanto,
a
pretensão ministerial não merece guarida.

Com efeito,
em relação aos
maus antecedentes
, o apelante pondera que
não obstante o apelado não seja reincidente, ostenta vasta ficha criminal, consignando, outrossim, que
quaisquer envolvimentos na seara criminal que não geram reincidência fazem parte do conceito de maus antecedentes.

Ocorre que, consoante ponderado pelo próprio
apelante
,
os demais registros criminais existentes em desfavor
do apelado se
tratam de ações penais em andamento,
razão pela qual
o entendimento
adotado
pelo
Ministério Público
afronta as disposições da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça
assim redigida
:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

Por sua vez, s
eguindo a mesma linha de raciocínio
em relação ao tema,

esta Corte de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1. PREJUDICIALIDADE DA CONDUTA SOCIAL. IMPERTINÊNCIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - VIDA PREGRESSA – INAPTIDÃO PARA JUSTIFICAR CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE. 2. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. USO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperar a pena basilar (Súmula nº 444 do STJ), seja em razão da conduta social negativa ou de qualquer outra circunstância judicial. Igualmente, não podem ser usados para analisar os aspectos da conduta social, por serem necessários outros meios de comprovação para tanto, verbi gratia, um estudo psicológico ou social.

2. Se reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras do crime de furto, é possível utilizar-se uma delas para qualificar o crime e a remanescente, para exasperar a pena basilar como circunstância judicial negativa.

(N.U 0014371-40.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Negritamos

Igualmente
sem razão a pretensão do apelante
visando a
negativação das circunstâncias judiciais referentes à
conduta social
e à
personalidade do agente
sob o fundamento de que o apelado tinha consciência da ilicitude do ato, bem como porqu
e
faz do crime seu meio de vida
,
uma vez que

tais argumentos são
genéric
os e
inerente
s
ao conceito de crime,
não sendo hábeis, portanto, à exasperação da pena
-
base,
consoante se infere
do Enunciado 12 desta Corte de Justiça, grafado nos seguintes termos:
A imputabilidade,
a potencial consciência da ilicitude
e a exigibilidade de conduta diversa
são elementos integrantes do conceito de crime
, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Negritamos

Ademais,
como é de trivial sabença, a circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante o grupo social, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo
, para sua aferição,
ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade, objetivando, assim,
definir
qual a
sanção
mais adequada ao caso concreto. Já a personalidade do agente se refere ao seu perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico, podendo ser verificado, por exemplo, se o seu caráter é voltado para o desrespeito das regras sociais
.

Entretanto,

essas
circunstâncias não abrangem o histórico criminal, uma vez que este fator é observado na valoração dos antecedentes e da reincidência, razão pela qual deve ser
mantida
a valoração negativa efetuada na sentença.

Aliás, acerca da temática,
eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE] DESFAVORÁVEIS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DAS PENAS E REGIME INICIAL FECHADO - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA INAPTA A INCUTIR TEMOR À VÍTIMA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - USO DE FORÇA FÍSICA - AMEAÇA - SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA - SUBTRAÇÃO DOS BENS ASSEGURADA - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEMONSTRADO - ACÓRDÃOS DO STF E TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - JULGADOS DO STJ - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AVALIAÇÕES FAVORÁVEIS MANTIDAS - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] – REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL FECHADO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

“Inviável a desclassificação do delito de roubo para o de furto qualificado se, do cotejo analítico das provas amealhadas aos autos, notadamente da própria confissão dos agentes delitivos, vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo.” (TJMT,
Ap
nº 114211/2017)

A “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ,
AgRg
no HC 607.497/SC).

A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no “relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho” (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador:
JusPodium
, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa. (STJ,
AgRg
no HC 400.180/SC)

Se inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, “a valoração negativa da personalidade do agente não se justifica” (TJMT,
Ap
nº 0000491-49.2010.8.11.0042).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. (STJ, HC nº 447.857/RS;
AgRg
no HC 600.179/SP)

“A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1394073/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

(N.U 0018217-60.2015.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020)

Negritamos

O apelante sustenta, outrossim, que
embora os vetores das consequências do crime e do comportamento da vítima tenham sido valorados negativamente pela sentenciante, não foram levados em consideração para a exasperação da pena
-
base do a
pelado
, pugnando,
destarte,
pela reforma do édito
condenatório
. Ocorre que a
pretensão,

igualmente
,

não
se sustenta.

Isso, porque do
excerto
da sentença
acima transcrito,
infere-se que
a

sua
prolator
a
, ao analisar as
consequências do crime
,
assentou que
muito embora o Denunciado não tenha atingido êxito na subtração dos objetos da vítima, as consequências foram danosas, já que o denunciado depredou portas e janelas da residência da vítima
.
Todavia,
não se pode olvidar que essa
fundamentação
é inerente ao tipo penal infringido – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – e não justifica elevação da pena
basilar
,
pois não
demonstra de que forma a conduta do agente extrapolou a normalidade do tipo penal infringido.

A propósito, c
orroborando a assertiva acima,
eis o entendimento recente deste
Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – AVALIAÇÃO A SER FEITA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS INERENTES AO TIPO PENAL – 2. ADOÇÃO DE CRITÉRIO ESPECÍFICO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – 3. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL QUALIFICADA NÃO UTILIZADA PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – 4. ADEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APOSIÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL NO PATAMAR DE UM QUINTO – 5. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor da ré para se cogitar a exasperação da pena-base. Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

1.2. Revela-se equivocada a avaliação de vetores judicias em desfavor da ré com base em elementos constitutivos do tipo penal, proposições vagas ou genéricas e formulação de fundamentação ambígua, sem amparo em elementos concretos
. Assim, os elementos normativos constitutivos da culpabilidade não servem para a negativação dessa circunstância judicial; a conduta social e a personalidade da agente não podem ser aferidas com base na folha de antecedentes criminais; as circunstâncias e
as consequências do crime não podem ser negativadas com base em fatores que constituem a normalidade do tipo penal
; se a vítima não contribuiu para o deslinde da conduta delitiva, deve ser neutralizado o comportamento da vítima; e a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio é inerente aos crimes patrimoniais, não constituindo elemento suficiente para a aferição negativa dos motivos do crime.

2. Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico.

[...]

7. Apelo da defesa conhecido e parcialmente provido, para adequar a dosimetria da pena.

(N.U 0000541-68.2019.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 07/01/2021)

Destacamos

Por
derradeiro
,
vê-se que a
aferição do comportamento da vítima foi analisada de forma neutra, consoante se infere d
a seguinte fundamentação:
a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso
, razão pela qual não é apta a justificar
qualquer i
ncremento da sanção basilar do apelado.

Logo, se a motivação apresentada pelo
apelante
é inidônea para justificar o aumento da pena-base estabelecida para
o apelado
, não há como acatar o pedido de sua majoração.

Posto isso, em

dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume o édito
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021